Tribunal: TJDFT
Processo: 0734280-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRASNPORTE. REATIVAÇÃO DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 – Segundo entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, as demandas relativas à reativação de conta de motorista de aplicativos de transporte possuem natureza eminentemente civil, sendo, portanto, de competência da Justiça Comum (CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019).

2 – Sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que o Autor ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes.

3 – Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.